Tribunal: TCU
Processo: 027.853/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposta irregularidade na execução de termo de parceria que teve como objeto a cooperação técnica operacional e assessoria no fomento das atividades de promoção gratuita da educação de forma complementar, para prestação de serviços intermediários de apoio, na implementação dos cursos ministrados no Âmbito da Educação a Distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), em razão de indícios de irregularidade na aplicação dos recursos do Termo de parceria 00001/2011, firmado com Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec) e de Gilson Amâncio, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Carlos Ciccarino e Ricardo Herrera; 9.3. julgar irregulares as contas de Gilson Amâncio, José Carlos Ciccarino, Ricardo Herrera e do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar Gilson Amâncio e o Ibepotec ao pagamento, em solidariedade, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2012 47.176,14 18/2/2013 44.617,00 30/11/2011 242.332,55 20/12/2011 87.078,56 30/11/2011 350.405,59 20/12/2011 262.804,19 9/8/2012 240.735,89 9/8/2012 374.502,34 30/11/2011 155.544,49 20/12/2011 116.658,36 9/8/2012 2.970,88 18/2/2013 1.197,91 9/5/2013 1.268,62 30/11/2011 3.463.892,35 20/12/2011 2.597.919,26 9/8/2012 174.802,19 18/2/2013 150.256,67 9/5/2013 665.930,75 9.5. condenar Gilson Amâncio, José Carlos Ciccarino e o Ibepotec ao pagamento, em solidariedade, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/12/2011 389.443,18 20/12/2011 714.811,73 18/1/2012 576.518,29 14/2/2012 656.474,44 20/3/2012 647.171,71 13/4/2012 284.076,08 9.6. condenar Gilson Amâncio, Ricardo Herrera e o Ibepotec ao pagamento, em solidariedade, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2012 85.840,37 10/5/2012 64.816,33 14/8/2012 637.298,60 9.7. aplicar aos responsáveis a seguir arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, nos valores individuais indicados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa Individual (R$) Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec) 24.100.000,00 Gilson Amâncio 24.100.000,00 José Carlos Ciccarino 6.000.000,00 Ricardo Herrera 1.300.000,00 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.9. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).